Tribunal: STF
Processo: HC 97064
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS. NULIDADES. NÃO IMPUGNAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 


1. Não impugnados, durante a sessão de julgamento, os quesitos dirigidos aos jurados, opera-se a preclusão. Aplicação do art. 571, VIII, do CPP. Precedentes. 




2. Ordem denegada.